Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-15.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-15.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMANDIA OLIVEIRA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais. Empréstimo consignado não contratado. Possibilidade de fraude. Majoração de danos morais. Restituição em dobro. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o banco apelado à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se irrisório frente ao potencial econômico-financeiro da instituição financeira e não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a majoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes deste E. Tribunal em casos análogos. Restituição em dobro dos valores descontados independe do elemento volitivo. Apelo parcialmente provido para reformar a r. sentença para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 31/03/2021, nos termos da modulação dos efeitos do ERESP nº 1413542/RS. Honorários redimensionados. Súmula 326 do STJ. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000143-15.2022.8.05.0211
, em que figura como apelante
AMANDIA OLIVEIRA SOARES DOS SANTOS
e, como apelado,
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.